Tribunal: TJES
Processo: 0000187-84.2021.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-84.2021.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IVONE GONCALVES COSTA

PARTE RE: AGNAILTON BARROS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000187-84.2021.8.08.0030

REQUERENTE
:
IVONE GONÇALVES COSTA DOS SANTOS

REQUERIDO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA
e AGNAILTON BARROS DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO ESTADO. REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.
Aos ébrios habituais, por serem relativamente incapazes - na forma de art.4
º
,
inciso II, do Código Civil – impõe-se a nomeação de curador especial nas demandas em que se objetiva a sua internação compulsória.

2.
Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos
que oferecem risco a sua família e a sociedade.

3.
Considerando a
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
de
propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo
nas ações de internação compulsória
, motivo pelo qual,

é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra
qua
lquer
um deles,
isolada ou conjuntamente.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5.
Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019.

6.
Não resistida a pretensão pelo Estado do Espírito Santo e inexistindo prova que deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência

7
.

Re
messa
parcialmente
procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000187-84.2021.8.08.0030

REQUERENTE
:
IVONE GONÇALVES COSTA DOS SANTOS

REQUERIDO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA
e AGNAILTON BARROS DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de
remessa necessária
encaminhada pelo
MM.
Juiz
d
e Direito
d
a
Vara da Fazenda Pública Estadual,
Municipal, de
Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de
Linhares
no âmbito
da

ação de obrigação de fazer
ajuizada p
or

IVONE GONÇALVES COSTA DOS SANTOS

em face d
e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA E AGNAILTON BARROS DOS SANTOS

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada
com o intuito de
submeter,
às expensas do
s entes públicos demandados,
a internação compulsória o Requerido
AGNAILTON BARROS DOS SANTOS.

Para tanto afirmou a Autora que a pessoa física Requerida
é usuário compulsivo
de bebida alcoólica,

apresenta
alta agressividade, o que coloca em risco a sua integridade física, bem como a da sua própria família.

D
evido ao grau de dependência, o requerido
apresentava dificuldade adaptativa, deficit de linguagem, e de capacidade executiva, com amplo prejuízo na sua capacidade de planejamento, tomada de decisões, memória de trabalho, correção de erros, inibição e flexibilidade mental
.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de pág.81 – vol.1.

Na contestação (
pág.13/27 – vol.01
),
o
Município de Sooretama
suscitou a
perda do objeto da demanda, em razão do cumprimento da tutela de urgência, inexistência de prova de tratamento extra-hospitalar e de laudo médico circunstanciado e, por fim, a responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo pelo custeio da internação.

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, não resistiu a pretensão (pág.29 – vol.-01).

A
pessoa física
Requerid
a
foi nomeado Curador Especial, que
se manifestou, preliminarmente, pela pela desnecessidade da curadoria e, no mérito, por negativa geral .
apresentou Contestação por negativa geral (Id nº
3296606).

A sentença
de Id
nº
5641994

confirmou a tutela provisória de urgência, para
julg
ar
procedente o pedido formulado pel
a
Autor
a
,
condena
ndo
os entes públicos a promover a internação compulsória do

Requerido
pessoa física
em clínica de reabilitação para
tratamento de alcoolismo
.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil
.
passo a revisão da sentença,
que,
adianto,
deve ser
confirma
da
.

Em primeiro,
porque
os ébrios habituais
, por ser
em
relativamente incapaz
es
(CC, art. 4º, II ) e cujos interesses são manifestamente contrários a de seu representante legal, no caso sua
esposa
, que figura como requerente, induz nomeação de curador especial em primeira instância, bem como a citação válida para exercício do contraditório e da ampla defesa ( CPC , art. 72 , I , c/c art. 245 , §§ 4º e 5º ).

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

REMESSA EX OFFICIO. APELOS VOLUNTÁRIOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADOS.
I – Impõe-se a necessidade de nomear curador especial àquele que se vê objeto de ordem de internação compulsória, o que decorre claro de sua impossibilidade de exercício de defesa, seja porque internado compulsoriamente, seja em razão da condição imposta por seu vício, no caso, o alcoolismo. II – Não nomeado curador ao Requerido, resta patente a violação ao devido processo legal, manifesta no cerceamento do direito de defesa do Requerido, vício, portanto, insanável, próprio a impor a nulidade da sentença recorrida, para o devido processo do feito no primeiro grau de juridição, com nomeação de curador especial ao paciente. Precedentes.
III – Recurso provido para anular a sentença. IV - Remessa necessária e apelo do Município prejudicados.
(Remessa Ex Officio nº ,
5001599-62.2021.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento 31/07/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PACIENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso,
não há notícias de ter havido a citação e/ou nomeação de curador especial em favor de réu paciente,

embora maior de idade e submetido à internação compulsória para tratamento de dependência alcoólica,
evidenciando-se o cerceamento do direito de defesa e a violação do devido processo legal.

2. Diante disso, subsiste,
in casu
, vício de
nulidade insanável que impõe a anulação da sentença

para oportunizar o regular processamento do feito
, em primeiro grau, com a citação de réu paciente, restando, por conseguinte, prejudicado o exame das questões alusivas ao mérito da controvérsia. É que devem ser observadas as garantias constitucionais do enfermo, ainda que este eventualmente venha a exercê-las por meio de curador especial. 3. Preliminar acolhida para anular a sentença.
(TJES; RN 0002662-28.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/09/2019; DJES 01/10/2019)

Assim, agiu com acerto o magistrado primevo ao nomear curador especial ao 3º requerido.

A seguir,
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao requerimento administrativo,
porquanto
dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência,
como são os casos de internação compulsória para tratamento de
ébrios habituas
que oferecem risco a sua família e a sociedade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. [...].
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216⁄01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216⁄01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Quanto a integração do Município de Sooretama a lide, é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde,
motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença recorrida
,
poderia a Autora
deduzir a pretensão
que objetiva a internação compulsória
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1 – O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2 – A decisão do MM. Juiz de piso vislumbrou corretamente a situação do caso concreto e, mesmo que inexistam comprovantes do esgotamento dos recursos extra-hospitalares e de internações prévias, explicitou que os laudos médicos e o boletim de ocorrência foram provas suficientes para comprovar, de maneira cabal e inequívoca, o grave estado de saúde psíquica da paciente e a urgente necessidade de sua internação. Ato contínuo, o pedido de tutela de urgência foi deferido mediante o grave quadro em que encontrava-se a favorecida, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente e de terceiros.
3 – Dessa forma, como os requeridos (Município e Estado) são responsáveis solidários pelo tratamento de dependência química de Silvaneide, independentemente de quem, na prática, o procedeu, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória do paciente e arcar com o pagamento de honorários advocatícios
. 4 – Sentença mantida.

( Apelação Cível, 0000014-98.2019.8.08.0040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
18/08/2023
)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

No mérito,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (
pág.11 – vol.2
), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete a jurisprudência deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária,
0000346-40.2021.8.08.0058
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
01/06/2023
)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.
4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
21/08/2023
)

Destarte, considerando o coligido probatório dos autos, não há censura a fazer quanto a determinação de internação compulsória.

Por fim, considerando que somente o Município de Sooretama resistiu a pretensão inicial, entendo que deve ser afastada condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a
parcialmente p
rocedente
, apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Rela
t
or

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer a remessa e confirmar a sentença.

Acompanho o eminente Relator.